Tribunal: CARF
Processo: 10830.900368/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900368/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/05/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-39.516, de 27 de novembro
de 2012, da 1a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900368/2008-16
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

Trata o presente processo de PER/DCOMP 38722.79487.211103.1.3.040702 (fls. 37,
numeração digital), em que apontado direito creditório de empresa sucedida por
incorporação, de CNPJ 62.288.584/0001-08, com origem em Pagamento Indevido ou a
Maior de IRRF (cód. 0561), com data de arrecadação em 08/05/2002, no valor de R$
47.842,42, do qual foi utilizado o valor original de R$ 2.257,27 para a compensação de
débito da declarante (CNPJ 01.472.720/0001-12) de código 0473, para o PA 29o
dia/abril/2002.
A compensação declarada foi não homologada por meio do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 757842930 (fls. 33, numeração digital),
emitido em 24/04/2008, nos seguintes termos:
(...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 06/05/2008 (fls. 32), a contribuinte,
por intermédio de seu advogado (instrumento de procuração às fls. 21), apresentou em
05/06/2008 manifestação de inconformidade de fls. 02/04, acompanhada dos
documentos de fls. 05/30, contendo, em síntese, as alegações a seguir reproduzidas:
A Requerente, em maio de 2002, apurou o imposto de renda que deveria ser retido na
fonte sobre a folha de salários, no valor de R$ 47.842,42 (...),tendo este montante sido
recolhido em DARF (Doc. 04), no código de receita 0561. Dando seguimento ao
cumprimento de suas obrigações no final do 2° Trimestre de 2002, apresentou DCTF
informando o pagamento dos tributos acima, conforme documento anexo (Doc. 05).
... no final de 2003, constatou que havia recolhido indevidamente no código da receita
0561 IRRF que deveria ter sido recolhido no código de receita 0473, tendo em vista se
tratar de IRRF devido sobre rendimentos pagos a não residente e não de IRRF devido
sobre a folha de pagamento. A alíquota do IRRF pago no código 0561 segue a Tabela
Progressiva da pessoa física, enquanto que o IRRF pago no código 0473 utiliza alíquota
especifica.
... ao perceber que tinha incluído na apuração dos valores do mencionado IRRF (Código
de Receita 0561) rendimentos pagos a pessoas físicas não residentes, constatou que
havia recolhido quantia maior do que a realmente devida no código 0561 e não havia
recolhido o IRRF fonte devido no código 0473. Assim, refez os cálculos do imposto e
verificou que o DARF recolhido no valor de R$ 47.842,42 deveria ter sido recolhido no
valor de R$ 45.585,15 (...), ou seja, uma diferença de IRRF de R$ 2.257,27 (...), paga a
maior que o devido no código 0561.
... ao fazer o calculo do imposto que deveria ter sido pago no código de receita 0473,
chegou-se ao valor de R$ 2.246,01 (...), (Doc. 06).
... pelo fato de o erro de cálculo do IRRF só ter sido verificado no final do ano de 2003,
a Recorrente efetuou a atualização do valores, tanto do valor recolhido a maior no
código 0561, quanto do valor não recolhido no código 0473, para poder compensar os
valores e recolher eventuais diferenças com multa e juros, conforme quadro abaixo:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

7. Ao proceder a compensação do crédito resultante de indébito no valor corrigido de
R$ 2.936,03 com parte do débito de IRRF no valor, também corrigido, de R$ 3.750,06,
verificou-se que a diferença entre os valores do crédito (decorrente do indébito
recolhido) e do débito tributário (recolhimento não efetuado de IRRF no código 0473)
correspondia, no final de 2003, ao total de R$ 814,63 (...), valor esse recolhido mediante
DARF (Doc. 07), quitando, assim, integralmente o valor devido a titulo de IRRF, no
código 0473, do mês de maio de 2002.
A compensação do valor pago a maior que o devido no código 0561 com parte do
debito de IRRF devido no código 0473, foi formalizada mediante o PERDCOMP n°
38722.79487.211103.1.3.04-0702, que originou o presente processo administrativo. ...
... conforme acima demonstrado que, de fato, houve um erro na apuração do IRRF de
maio de 2002, tendo esse erro sido corrigido na escrituração fiscal/contábil da
Requerente, bem como procedida a compensação e recolhida eventual diferença dos
valores devidos a titulo de IRRF no código 0473. No entanto, por um lapso, a
Requerente não procedeu a retificação da DCTF do 2° Trimestre de 2002, para retificar
o valor devido a titulo de IRRF no código 0561 (p. 8). Assim, para que o procedimento
adotado pela Requerente seja totalmente homologado e o direito de crédito devidamente
reconhecido, a Requerente retificou sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais — DCTF anteriormente apresentada (Doc. 08), informando na página 8 que o
IRRF devido, na verdade, corresponde ao valor de R$ 45.585,15 e não ao valor de R$
47.842,42 como anteriormente declarado, restando, portanto, comprovado o crédito da
Requerente no valor de R$ 2,257,27.
Finaliza requerendo a procedência da manifestação e a homologação da compensação.
Instruem a manifestação:
Doc 01 fls. 5 Comprovante de inscrição e de situação cadastral
Doc 02 – fls. 6/20 Alteração Contratual e consolidação de Contrato Social
Doc. 03 – fls. 21/22 Procuração e documento de identificação
Doc 04 – fls. 23 DARF CNPJ 62.288.584/0001-08, venc 08/5/2002, cód 0561, valor R$
47.842,42
Doc 05 fls. 24/ 25 DCTF retificadora 2o trim/2002 CNPJ 62.288.584/0001-48 recibo de
26/10/2006
Doc 06 – fls. 26/27 listagem para apuração do valor de R$ 2,257,27
Doc 07 – fls. 28 – DARF CNPJ 01.472.720/0001-12, PA e venc 29/04/2002, arrecad
28/11/2003 valor principal R$ 537,78
Doc 08 – fls. 29/ 30 DCTF retificadora CNPJ 62.288.584/0001-08 (recibo de
29/05/2008 referente ao 2o trm/2002 - ficha de débito do PA 1a semana de maio/2002).
A 1a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF
débito (no caso, de IRRF 0561) maior do que aquele que alega seria devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/CPS no dia 15/02/2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls. 66), e apresentou recurso voluntário no
dia 19/03/2013 (e-fls. 68 a 75), destacando em síntese o que segue:
Alega a Recorrente ter demonstrado na manifestação de inconformidade que, em
maio de 2002, apurou o imposto de renda que deveria ser retido na fonte sobre a folha de
salários, no valor de R$ 47.842,42, tendo este montante sido recolhido via DARF, no código de
receita 0561 e apresentou DCTF respectiva (2o trimestre de 2002).
Afirma ainda Recorrente ter esclarecido que, em procedimento de auditoria
interna no final de 2003, constatou que havia recolhido indevidamente no código da receita 0561
IRRF devido no código de receita 0473, tendo em vista se tratar de IRRF devido sobre
rendimentos pagos a não-residente e não de IRRF devido sobre a folha de salários e refez os
cálculos do imposto, verificando que o DARF recolhido no valor de R$ 47.842,42 deveria ter
sido recolhido no valor de R$ 45.585,15, gerando uma diferença de IRRF de R$ 2.257,27, o qual
foi pago a maior que o devido sob o código 0561. Considerando os créditos que acredita possuir,
a Recorrente promoveu a quitação do IRRF devido no código 0473 utilizando o crédito
decorrente do pagamento a maior que o devido de IRFF no código 0561, do mesmo mês
calendário (julho 2002), por meio do PER/DCOMP em questão, e a diferença entre os valores
atualizados foi recolhida por meio de DARF.
A Recorrente defende que apresentou prova da apuração do IRRF devido, bem
como cópia da quitação do IRRF no código 0473. Reconhece ter havido erro na apuração do
IRRF de junho de 2002, tendo esse sido corrigido na escrituração fiscal/contábil da Recorrente.
A Recorrente junta ao processo no recurso voluntário as folhas de salário e o
Livro razão do período no qual houve a retenção de IRRF no montante total de R$ 435.837,52.
No salário base de junho de 2002 , também havia lançamento de salários referente a funcionários
expatriados que correspondia a um total de R$ 12.343,11, tendo esse último valor sido
considerado equivocadamente pela Recorrente, conforme já referenciado no recurso.
Informa a Recorrente que o fato de a declaração retificadora ter sido enviada
somente após apresentação do Per/Dcomp, não representa qualquer óbice ao reconhecimento do
direito creditório em questão (§ 2o, art. 11, da IN no 903/2008). Outrossim, defende que as
decisões administrativas devem ser pautadas sob o princípio da verdade material.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para reformar do acórdão
recorrido e reconhecer a existência do direito creditório pleiteado, bem como a consequente
homologação do pedido de compensação PER/DCOMP n° 38722.79487.211103.1.3.040702.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário os seguintes documentos: Docs 01 e 02
– resumo da folha de pagamentos – parcial – 31/05/2002; Doc 03 – lista de IRRF salários a
recolher (General Ledger Book) – período 01/03/2002 a 31/07/2002; Doc 04 – DARFs
mencionados no recurso; Doc. 05 - DCTF retificada do 2o trimestre de 2002; Doc 06 – Folha de
pagamento funcionária Gabriela Berriel Monteiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário,
explicou que cometeu um erro no preenchimento da DCTF, declarando o valor maior do que
aquele efetivamente devido, o que provocou a vinculação do DARF a débito de período, quando
esse pagamento teria sido a maior. A Recorrente afirma ter realizado a retificação da DCTF para
contemplar esse crédito.
No recurso voluntário, a Recorrente destaca que tal pagamento, supostamente
indevido, deu-se em razão de ter incluído no recolhimento do IRRF de junho de 2002, código
0561, valor superior ao realmente devido, gerando um crédito de R$ 2.257,27.
Em julgamento de primeira instância, o Ilmo. Julgador Relator verificou que a
DCTF retificadora apresentada pela Recorrente em relação ao 2o trimestre de 2002, evidencia o
crédito, contudo não teria juntado prova suficiente para demonstrar o alegado, conforme trecho
abaixo:
(...)
Apenas a alegação de que o débito seria inferior, com apresentação de listagem de fls.
26/27 (Doc. 06) e DARF para pagamento de diferença pelo CNPJ 01.472.720/000112,
não é suficiente para afastar a confissão antes formalizada em DCTF que fora retificada
somente após a ciência do Despacho Decisório em litígio, sobretudo tendo em conta que
nada esclarece a manifestante acerca do motivo pelo qual, no débito declarado de R$
47.842,42 sob código 0561 pela empresa de CNPJ 62.288.584/000108 para o PA 0105/
2002, estaria incluído débito de código 0473 da empresa que, em agosto de 2002, viria a
incorporá-la (de CNPJ 01.472.720/000112).
Nestas circunstâncias, a contribuinte deveria fazer prova de que a retenção sobre
rendimentos de trabalho assalariado pagos seria menor do que o valor declarado em
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

DCTF de R$ 47.842,42, para suportar a argüição de erro veiculada em sua defesa.
Todavia deixou de acostar aos autos elementos de sua escrituração contábil e fiscal, bem
como a documentação que suporta os registros ali efetuados, de modo a comprovar o
alegado erro na DCTF.
(...)
No recurso voluntário, a Recorrente juntou ao processo outros documentos além
daqueles já apresentados na manifestação de inconformidade, os quais acredita serem capazes de
corroborar com a tese pela mesma ventilada – Folha de pagamento (e-fls. 76 e 77), Folha de
pagamento de funcionária (e-fls. 89) e General Ledger Book (e-fls. 78 e 79) .
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso dos presentes autos, a Recorrente defende ter cometido erro na DCTF,
pois o recolhimento do IRRF no valor de R$ R$ 47.842,42 foi realizado a maior.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Ainda sobre o tema, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de
tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir
esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo
tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida (Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
A devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito
correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados. Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, a dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da
retenção.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Pelos documentos constantes no processo é possível verificar a possibilidade de
ter havido pagamento a maior (DARF e folhas de pagamento), contudo essa não junta ao
processo nenhum outro documento que comprove qual foi o valor que a Recorrente informou à
Recita Federal ter efetivamente retido desses empregados, poderia ter juntado o Informe de
Rendimentos entregue aos empregados ou quaisquer outros documentos que fossem capaz de
demonstrar tal fato, também não juntou a demonstração de ter devolvido aos empregados o que
foi supostamente retido a maior, era imprescindível demonstrar o equívoco e o estorno desse
recolhimento supostamente indevido, a página do livro fiscal acostada pela empresa não
demonstra a devolução do que foi retido do empregado indevidamente, nem há destaques dos
registros contábeis com pagamento e estorno.
Diante disso, em que pese restar demonstrado a possibilidade de ter havido
pagamento a maior, não há outros documentos no processo que demonstrem que o valor
inicialmente retido e recolhido não foi utilizado seja pela fonte pagadora seja pelo contribuinte
(empregado), nem há documentos contábeis e fiscais que sustentem a tese da Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de documentos suficientes à análise do direito creditório e a
comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da fonte pagadora
autorizam o reconhecimento do direito creditório à empresa que reteve o imposto de
renda na fonte indevidamente. (Acórdão no 1301-003.835, data da sessão 17/04/2019).
É digno de registro que, por declaração da própria Recorrente, o DARF objeto do
suposto recolhimento a maior foi alocado a pagamento de débito declarado. Ainda que hajam
indícios de que houve recolhimento a maior, é preciso demostrar o estorno desse valor ao
empregado, bem como sua não utilização anterior.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900368/2008-16

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital